Tribunal: TJMT
Processo: 0002707-41.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002707-41.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOÃO PAULO DOS SANTOS (APELANTE), JOAO PAULO DOS SANTOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATHEUS DO NASCIMENTO MOTA - CPF: 052.156.101-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DA COSTA MORAES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO DA COSTA MORAES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 157, § 2º, I E II DO CP E 244-B DO ECA – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – RECONHECIMENTO DE MULTIRREINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – REALIZAÇÃO DE LAUDO DE CONFRONTO PAPILOSCÓPICO – CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO RECORRENTE – MAIOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – RÉU MULTIRREINCIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP –
ABOLITIO CRIMINIS
– UTLIZAÇÃO DE FACA –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DA FACA COMO CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – RECONHECIMENTO APENAS DO CONCURTSO DE PESSOAS NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DEFENSIVO – RETIFICAÇÃO DO NOME DO APELANTE NOS AUTOS, DE OFÍCIO – VERDADEIRA IDENTIDADE CONSTATADA PELA POLITEC – PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

De rigor o afastamento da atenuante de pena da menoridade relativa reconhecida na sentença, tendo em vista que o apelante era maior de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, contatado através de laudo de confronto papiloscópico.

Em consequência à não identificação correta do apelante, mostra-se necessária o reconhecimento da multirreincidência, uma vez que o apelante possui mais de uma condenação com trânsito em julgado, configurando multirreincidência.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça autorizam a compensação de uma condenação com a confissão espontânea e, remanescendo outra condenação, mostra-se adequada a majoração da pena em 1/6 (um sexto).

Tendo em vista que a utilização de faca no crime de roubo foi utilizada para majorar a pena-base como circunstância do crime, não há que se falar em exclusão da causa especial de aumento de pena do artigo 157, § 2º, I do Código Penal, mesmo porque o juiz não a utilizou na terceira fase do cálculo penal, esvaziando o objeto do pedido defensivo.

Diante de equívocos na dosimetria da pena, apontados pelo Parquet em contrarrazões, ainda que a defesa não tenha feito pedido específico e demonstrado prejuízo ao apelante, mostra-se necessário adotar providências de ofício.

Determinada a retificação dos autos, de ofício, para constar a verdadeira qualificação do apelante, em razão do laudo de confronto papiloscópico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
João Paulo dos Santos
contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal nº 2707-41.2014.811.0042 (código 363346), que tramitou pela Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
João Paulo
por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal ao cumprimento pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa (sentença – Ids. 27746950 e 27746951).

Inconformado com os termos da sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal (Id. 2746953). Em suas razões, pugna pela reforma da sentença para afastar a aplicação da atenuante da menoridade relativa e aplicar a agravante de pena da multirreincidência (Id. 27746976).

Em resposta, a Defensoria Pública requer o improvimento do apelo ministerial, mantendo-se a sentença no que concerne aos pontos rebatidos.

Por sua vez,
João Paulo
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação criminal (Id. 27746969). Busca-se a reforma da decisão de primeiro grau para afastar a majorante do uso de arma branca, ante a revogação do inciso I do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal pela Lei 13.654/2018, sustentando a ocorrência de
abolitio criminis
(Id. 27746973).

O
Parquet
, em contrarrazões, requer o provimento do recurso defensivo apenas para excluir a causa de aumento denominada emprego de arma de fogo, mantendo-se os demais termos da sentença (Id. 27746977).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do apelo defensivo (Id. 34683462), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
Recurso de Apelação Criminal – Roubo –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1)
Pretendido o afastamento da atenuante da menoridade relativa –
Possibilidade
– Acusado era maior de 21 anos na data do fato –
2)
Pretendida a aplicação da agravante da reincidência –
Possibilidade
– Registros de antecedentes constantes nos autos, além de serem disponibilizados em sítio eletrônico do Tribunal de Justiça –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
Pretendido o afastamento do aumento de pena em razão do uso de arma branca –
Impossibilidade
– O uso de arma foi considerado na primeira fase da dosimetria, sendo autorizada sua valoração negativa –
Pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do apelo defensivo.
”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal manejados pelo Ministério Público e em favor de
João Paulo dos Santos
, contra os termos da sentença proferida nos autos 2707-41.2014.811.0042, que condenou João Paulo dos Santos como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal.

Recurso Ministerial
:

O Ministério Público pugna pela reforma da sentença para afastar a aplicação da atenuante da menoridade relativa, sob o argumento de que o apelante se atribuiu falsa identidade na fase inquisitorial, sendo esclarecido pelo laudo papiloscópico de fls. 104 que este, na verdade chama-se Rodrigo da Costa Moraes, nascido em 08 de dezembro de 1990 sendo, portanto, maior de 21 anos à época dos fatos.

Requer, ainda, a aplicação da agravante de pena da multirreincidência, tendo juntado aos autos antecedentes criminais no nome verdadeiro do recorrente (Id. 27746954), demonstrando que este possui condenações com trânsito em julgado.

Com relação ao pleito de afastamento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, com razão o Órgão Ministerial.

Conforme se verifica no Laudo de Confronto Papiloscópico nº 3.689/2014 (Id. 27746485), o apelante foi identificado como sendo a pessoa de Rodrigo da Costa Moraes, com Registro Criminal 112.906-6/MT.

A partir da identificação do registro criminal, obteve-se os dados do apelante, dentre eles a real data de nascimento, qual seja, 10/12/1990 (Id. 27746486).

O crime ora apurado foi praticado em 25 de janeiro de 2014, conforme consta na denúncia.

Conclui-se, portanto, que o apelante, na data dos fatos, contava com 24 (vinte e quatro) anos de idade. Logo, sendo maior de 21 anos à época dos fatos, a atenuante da menoridade relativa aplicada na sentença deve ser extirpada.

Isso porque, quando da prolação da sentença, o juízo de primeiro grau considerou os dados passados pelo recorrente, este se identificando como João Paulo dos Santos, nascido em 08/01/1996.

Apesar do laudo de confronto papiloscópico ter sido juntado aos autos em 19/05/2014, antes da prolação da sentença (07/12/2016), sugere-se que não se tenha analisado, pois, na sentença o apelante é mencionado como sendo João Paulo dos Santos, havendo erro no reconhecimento da atenuante de pena da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria, senão vejamos:

“[...] Segunda fase

Na segunda fase, verifica-se que o réu era menor de 21 anos de idade a época dos fatos, motivo pelo qual reconheço a atenuante prevista no art. 65, inc. I do Código Penal e diminuo a pena em 1/6 (09 meses e 15 dias). No entanto, em razão do disposto na sumula 231 do STJ, remanesce a pena mínima, ou seja, 04 anos de reclusão. [...]”
(Id. 27746951, p. 1)

O mesmo erro persiste na análise de antecedentes do recorrente.

Ora, ocorreu nos autos uma sequência de equívocos, desencadeada pela falta se análise do laudo emitido pela POLITEC, que analisou as impressões digitais do apelante, obtendo êxito na correta identificação civil deste.

Em tempo, o Ministério Público manejou o recurso de apelação para que se aplique a multirreincidência do apelante, lastreado nos antecedentes criminais juntados no Id. 27746954.

Em análise dos antecedentes juntados aos autos, observa-se que há duas condenações com trânsito em julgado em desfavor do apelante, quais sejam, autos 18365-76.2012.811.0042 (27/03/2015) e 4210-73.2009.811.0042 (03/07/2015), ambos tratando sobre crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça.

Configurada, portanto, a multirreincidência.

Lado outro, a defesa b
usca a reforma da decisão de primeiro grau para afastar a majorante do uso de arma branca, ante a revogação do inciso I do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal pela Lei 13.654/2018, sustentando a ocorrência de
abolitio criminis.

A vigência da Lei 13.654/2018 revogou a majorante pelo uso de arma, constante no inciso I do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, incluindo a redação do § 2º-A, inciso I do mesmo artigo, que traz caráter mais restritivo à nomenclatura “arma”, anteriormente utilizada no inciso revogado.

Assim traz a redação do inciso I do § 2º-A do artigo 157 da Lei Penal:
“se a violência ou ameaça é exercida com emprego de
arma de fogo
”.

A redação o revogado inciso I do § 2º do artigo 157 do
Códex
Penal, previa
“se a violência ou ameaça é exercida
com emprego de arma
”
(negritou-se).

No contexto da redação anterior, a palavra
arma
abrangia aquelas capazes de lançar projéteis (arma de fogo) e também armas brancas ou até mesmo arma imprópria.

In casu
, o apelante utilizou uma faca para praticar o crime de roubo, conforme farta prova colacionada nos autos (Id. 27745490, p. 2).

Embora tenha ocorrido a
abolitio criminis
quanto ao uso de outro tipo de instrumento que não seja arma de fogo na prática de roubo, promovida com a Lei nº 13.654/18, verifica-se que a sentença de piso, apesar de condenar o apelante nas penas do artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal, não utilizou a majorante prevista no inciso I na terceira fase dosimétrica.

A utilização de faca pelo apelante foi considerada na análise das circunstâncias judiciais, para majorar a pena-base,
in verbis
:

“[...] Primeira fase: circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: [...] Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: tendo em vista que não há informação acerca de condenação passada em julgado, deixo de valor neste ponto.

c) Conduta social: [...] No caso dos autos, não constato nenhum elemento capaz de valorar negativamente neste ponto.

d) Personalidade do agente: [...] Portanto, não verifico nos autos elementos suficientes para realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: [...] Nesse cenário, tratando-se de crime patrimonial, há que reconhecer que a motivação é elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Nesse particular, há que se valorar negativamente neste ponto, já que o crime foi praticado mediante o emprego de arma.

g) Consequências do crime: [...] Entretanto não se deve valorar negativamente a não recuperação ou total do produto do crime, uma vez que se trata de aspecto inerente ao próprio tipo penal do delito de roubo.

[...]

h) Comportamento da vítima: [...] Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

Critério de fixação da pena-base: considerando que não há um consenso acerca do método a ser utilizado na fixação da pena-base, mas, diante da lógica estabelecida no sistema trifásico da legislação pátria, entendo que a melhor forma para realizar tal analise é a partir da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. Portanto, a fórmula é a seguinte para chegarmos a Pena-Base:
pena máxima – pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância
.

No caso, o crime praticado possui pena de 4 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 4 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que uma circunstância judicial foi desfavorável ao réu e, levando-se em consideração o valor de cada circunstância supramencionada, fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão. [...]”
(Ids. 27746950 e 27746951) (negritou-se)

Conforme se extrai da sentença, a utilização da faca pelo apelante na conduta delituosa foi considerada na análise do artigo 59 do Código Penal, valorando-se negativamente a
circunstância do crime
.

Na terceira fase, a juíza
a quo
utilizou apenas a majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, § 2º, II do Código Penal, senão vejamos:

“[...] Terceira fase.

Não verifico a presença de nenhuma causa diminuição da pena.

Ainda na terceira fase, tendo em vista que o crime foi praticado em concurso de agentes e,
considerando que o emprego da arma já foi utilizado como circunstância negativa do crime, nos termos do art. 157, § 2°, II do Código Penal
, aumento em 1/3 (1 ano e 07 meses) a pena aplicada, totalizando
05 anos e 04 meses de reclusão
. [...]”
(Id. 27746951, p. 1)

As circunstâncias do crime são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

No caso, o juiz sentenciante considerou a utilização de faca para perpetrar o crime de roubo como desfavorável ao apelante.

Desta forma, entendeu que essa conduta ultrapassou a estrutura do tipo penal do crime de roubo, na medida que, após a revogação do inciso I do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, deve se manter como desfavorável.

Logo, a pretensão recursal defensiva carece de interesse, haja vista a não utilização da majorante prevista no artigo 157, § 2º, I do Código Penal não ter sido utilizada na terceira fase.

Não há que se falar, portanto, em retroatividade de lei penal.

Assim, em razão do acima exposto, necessário readequar a dosimetria do apelante.

Mantenho a primeira fase da dosimetria, por entender que a fundamentação utilizada é idônea, nos termos da sentença e, por haver uma circunstância judicial desfavorável, resta determinada a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, por entender que o pleito ministerial merece provimento, afasto a atenuante de pena da menoridade relativa (art. 65, I, CP) reconhecida na sentença.

Mantenho a atenuante da confissão e reconheço que o apelante é multirreincidente, possuindo condenação com trânsito em julgado nos autos nº 18365-76.2012.811.0042 e nº 4210-73.2009.811.0042. Entendo, todavia, que não é o caso de compensação integral.

Neste sentido:

[...] Não é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, ante a multirreincidência do acusado. [...]
(AgRg no HC 595.567/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

[...] Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. [...]
(HC 576.876/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Compenso a atenuante da confissão espontânea com uma condenação e, diante da multirreincidência, remanescendo outra condenação, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), por entender proporcional ao caso.

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte julgado quanto ao tema:

[...] O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 7.
Tendo em vista a presença de dois títulos condenatórios configuradores da reincidência, deve ser procedida à compensação de um deles com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo uma condenação a ser valorada como recidiva, sendo cabível a elevação da reprimenda em 1/6
. [...]

(HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)
(negritou-se)

Obtenho a pena em formação no patamar de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Os documentos que atestam as condenações do apelante são hábeis para utilização na dosimetria da pena, conforme entendimento desta Câmara Criminal:

[...]
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes
ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJ/MT n. 101532/2015). [...]
(N.U 0001003-22.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (negritou-se)

Na terceira fase, em razão do concurso de pessoas, mantenho a fração utilizada pelo juízo
a quo
, por entender adequada e suficiente, na fração de 1/3 (um terço).

Obtenho a pena definitiva de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento deve ser o
fechado
, diante da multirreincidência do recorrente, bem como o que dispõe o artigo 33, § 3º do Código Penal.

Deixo de substituir a pena ou suspender o processo, por entender que o apelante não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

O valor do dia-multa será calculado a partir de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ex Officio
, determino a retificação dos autos para constar o verdadeiro nome do apelante, qual seja,
Rodrigo da Costa Moraes
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público e desprovejo o apelo em favor de
João Paulo dos Santos (Rodrigo da Costa Moraes)
, obtendo a pena definitiva de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
,
em regime inicial fechado
mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020